Tribunal: TJES
Processo: 0002449-89.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002449-89.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: V. T. e outros

APELADO: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A e outros

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0002449-89.2020.8.08.0014

APELANTES/APELADAS: EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A E MARBRASA NORTE MINERADORA LTDA.

APELADOS/APELANTES: VINÍCIUS TELES E ROSEMÁRIO TELES FILHO, menores representados por sua tutora MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA TELES

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE ELÉTRICO. MORTE DOS GENITORES DOS AUTORES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA MINERADORA PELA NEGLIGÊNCIA NA MANUTENÇÃO DE SUAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. DANO MORAL FIXADO EM R$ 50.000,00 PARA CADA AUTOR MANTIDO. RECURSOS DA MINERADORA E DOS AUTORES DESPROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas
pela

Empresa Luz e Força Santa Maria S/A, Marbrasa Norte Mineradora Ltda., Vinícius Teles e Rosemário Teles Filho, menores representados por sua tutora Maria do Carmo de Oliveira Teles
, em ação indenizatória decorrente da morte por eletroplessão dos genitores dos demandantes, ao tentarem transpor cerca de arame eletrificada por rompimento de cabos de energia instalados pela mineradora em área de exploração. Sentença de parcial procedência fixou pensão mensal e indenização por danos morais de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais)
para cada autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
quatro
questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia
tem
legitimidade passiva para responder à ação indenizatória;
(II) decidir se a sentença é nula por falta de fundamentação;
(
i
ii) estabelecer se houve responsabilidade da mineradora pelo acidente;
(iii
i
) determinar se o valor
dos
danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
concessionária de energia
elétrica
não responde por
danos decorrentes e
falhas ocorridas em instalações internas
de responsabilidade exclusiva das unidades
consumidor
as
(
Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, arts. 14, 15, 166 e 167)
razão pela qual se reconhece sua ilegitimidade passiva “ad causam”, extinguindo-se o processo quanto a ela (CPC, art. 485, VI).

4.
A fundamentação sucinta, mas suficiente, não pode ser confundida com ausência de motivação.

5.
As provas produzidas
comprovam que a morte das vítimas decorreu de negligência da requerida
Marbrasa Norte Mineradora Ltda.,
na manutenção e conservação
de suas
instalações elétricas, que se encontravam em condições inadequadas e sem dispositivos de proteção, configurando o nexo causal e o dever de indenizar (CC, arts. 186 e 927).

6
. A
negligência da mineradora quanto à manutenção e conservação das instalações elétricas
feitas
na área industrial destinada à extração de granito
foi o que
provocou

o rompimento dos cabos de energia e, por conseguinte,
a eletrificação da cer
c
a,
dando causa ao
acidente que vitimou os pais dos autores.

7. A alegação de força maior foi descartada pela perícia, que afastou a hipótese de descargas atmosféricas e constatou que a eletrificação da cerca onde ocorreu o acidente resultou da queda de cabos do refletor instalado pela mineradora.

8. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 50.000,00 para cada autor) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, alinhando-se à jurisprudência do STJ e deste Tribunal em casos análogos, não comportando majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Preliminar de ilegitimidade arguida pela Empresa Luz e Força Santa acolhida.
Preliminar de nulidade da sentença
arguida pela
Marbrasa Norte Mineradora Ltda.

rejeitada.
Recurso
s

interpostos por
Marbrasa Norte Mineradora Ltda., Vinícius Teles e Rosemário Teles Filho
desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica não responde por danos decorrentes de falhas em instalações internas do consumidor, situadas após o ponto de entrega, devendo ser reconhecida sua ilegitimidade passiva ad causam.

2.
A fundamentação sucinta, mas suficiente, não pode ser confundida com ausência de motivação.

3. A negligência da mineradora na manutenção e conservação de suas instalações elétricas, sem dispositivos de proteção adequados, configura o nexo causal com o acidente fatal e enseja responsabilidade civil.

4. O valor da indenização por danos morais em caso de morte de genitores deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, mantendo-se a fixação de R$ 50.000,00 para cada autor em consonância com precedentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV, e art. 93, IX; CC, arts. 186, 927 e 403; CPC, arts. 11, 85, § 11, e 485, VI; Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, arts. 14, 15, 166 e 167.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.288.749/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 23.08.2024; STJ, REsp 1.433.566/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 31.05.2017; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 790.643/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 01.07.2016; STJ, AgInt no AREsp 754.859/GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, DJe 13.06.2016; TJRS, Apelação nº 70076386994, Rel. Des. Eduardo Kraemer, 9ª Câmara Cível, j. 26.06.2018; TJES, Ap nº 0000896-84.2018.8.08.0011, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, pub. 09.01.2024; TJES, Ap nº 0000620-58.2013.8.08.0066, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, pub. 12.12.2023; TJES, Ap nº 038170018451, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 26.02.2019; TJES, Ap/RN nº 048090052829, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 16.08.2016.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE DE
VOTOS,
ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA A CAUSA DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE SA SENTENÇA ARGUIDA POR MARBRASA NORTE MINERADORA LTDA. E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS POR MARBRASA NORTE MINERADORA LTDA., VINÍCIUS TELES E ROSEMÁRIO TELES FILHO
nos termos do voto
proferido pelo

E
minente
Relator.

Vitória, ES, 02
de dezembro
de 20
2
5
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE DE VOTOS, ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA A CAUSA DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE SA SENTENÇA ARGUIDA POR MARBRASA NORTE MINERADORA LTDA. E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS POR MARBRASA NORTE MINERADORA LTDA., VINÍCIUS TELES E ROSEMÁRIO TELES FILHO nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0002449-89.2020.8.08.0014

APELANTES/APELADAS: EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A E MARBRASA NORTE MINERADORA LTDA.

APELADOS/APELANTES: VINÍCIUS TELES E ROSEMÁRIO TELES FILHO, menores representados por sua tutora MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA TELES

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Preliminar - Ilegitimidade passiva “ad causam” d
a
Empresa Luz E Força Santa Maria S/A.

Senhor Presidente.

Prevalece na jurisprudência do S
uperior Tribunal de Justiça
o entendimento fundado na teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória
(
STJ,
AgInt no AREsp n
º
2.288.749/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
3ª
Turma, DJe de 23/8/2024).

Assim,
para que se reconheça a legitimidade
passiva
“ad causam”,
basta
que os argumentos deduzidos na inicial
permitam

a verificação, em exame puramente abstrato,
de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo
alegado pelo
autor.

Na hipótese,
os autores ajuizaram ação pleiteando a reparação dos danos sofridos em razão da morte de seus genitores, Rosemário Teles e Eliana Felipe Pereira,
ocorrida no
dia 29/11/2014,
após
terem sido atingidos por

uma

descarga elétrica
(
eletroplessão
)
no momento em que tentavam transpor uma cerca de arame farpado que demarcava a propriedade rural arrendada pela empresa
Marbrasa Norte Mineradora Ltda.,
localizada no Córrego Lajinha,
distrito de São Gabriel de Baunilha,
Município de

C
olatina/ES
.

Consta que a descarga elétrica teria ocorrido pelo fato da cerca
de arame
ter sido eletrificada após o rompimento dos cabos de energia utilizados
pela mineradora
para ligar
um dos
refletores que iluminava
m
a área
por ela
explorada,
instalado num poste que fica dentro da propriedade, tendo em vista que os cabos
ficaram
em contato

com

a cerca
e

sem o devido isolamento
.

O
s documentos que instruem a inicial demonstram que o cabo de energia que teria
rompido e
eletrificado
a
cerca e, por conse
quência
, causado o acidente,
pertencia

à

instalação
elétrica privada mantida pela
Marbrasa Norte Mineradora Ltda.,
não se tratando d
a
rede
pública
de transmissão de energia administrada pela Empresa Luz e Força Santa Maria S/A.

As fotografias anexadas aos autos pelos autores demonstram,
ainda,
que
n
o local onde ocorreu o acidente não
há
rede pública de
transmissão de
energia
e que os refletores instalados
no interior da propriedade
pertenciam
exclusivamente

à
mineradora,
o que foi confirmado pelas informações contidas no boletim de ocorrência (fls. 30/verso)
.

A
demais, de
acordo com o
s
art
s
. 15,
166 e 167
da Resolução Normativa nº 414/2010 da
Agência Nacional de Energia Elétrica –
ANEEL,
vigente na data da ocorrência dos fatos
,
a concessionária de serviço público de energia
deve adotar todas as providências com vistas a viabilizar o fornecimento, operar e manter o seu sistema elétrico até o ponto de entrega, caracterizado como o limite de sua
atuação
,
sendo certo que a responsabilidade
pelos danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de falha ou inadequação d
e

instalações internas
feitas no imóvel
, após o ponto de entrega, é da unidade consumidora.

Constata-se pelo
contrato de fornecimento de energia
acostado às fls.
67,
que
a tensão contratada
pela mineradora
é de 11,4 Kv (
quilovolt
),
sendo
enquadrada como consumidora do Grupo A,
no qual
o limite de responsabilidade da Empresa Luz e Força Santa Maria S/A
se
restringe ao
ponto de entrega,
ou seja, “a conexão do sistema elétrico da distribuidora com a unidade consumidora”,
conforme prevê o art. 14 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL
.

Assim, eventual falha nas instalações elétricas realizadas pela Marbrasa Norte Mineradora Ltda., no interior do imóvel rural onde desenvolve suas atividades empresariais, não pode ser imputada à concessionária de energia elétrica.

Nesse sentido cito o seguinte precedente:

“
APELAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS (PENSIONAMENTO) E MORAIS. MORTE POR ELETROPLESSÃO NO INTERIOR DE PROPRIEDADE RURAL. ENTREGA DE CEREAIS. PRETENSÃO VEICULADA PELOS PAIS DA VÍTIMA. FIAÇÃO ELÉTRICA DA PROPRIEDADE PRIVADA EM DESACORDO COM OS PADRÕES EXIGIDOS PELA NORMATIZAÇÃO DE REGÊNCIA. INCIDENTE OCORRIDO APÓS O PONTO DE ENTREGA DA ENERGIA ELÉTRICA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. CULPA CONCORRENTE DO EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA, DO EMPREGADOR PESSOA FÍSICA, DO EMPREGADO VÍTIMA E DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL NO QUAL INSTALADA A UNIDADE CONSUMIDORA EM DESACORDO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ESTABELECIDO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

[...]

Compete à concessionária a adequação da rede externa de energia. A responsabilidade na linha interna é do consumidor, iniciando após o ponto de entrega. Inteligência dos arts. 14, 15, parágrafo único, 27, 166 e 167, todos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Na hipótese, não há como reconhecer a responsabilidade da concessionária pelo evento danoso, na medida em que o acidente decorreu da existência de irregularidade na fiação interna da propriedade rural, fora dos padrões exigidos pela normatização de regência. Ausência de falha na prestação do serviço, porquanto o acidente ocorreu após o ponto de entrega da energia. Excludente de responsabilidade. Exegese do artigo 14, § 3º, II, do CDC. Ilegitimidade passiva ad causam da concessionária de energia elétrica reconhecida em grau recursal. Ação julgada extinta.

[...]”.

(TJRS - AP 70076386994 RS, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 26/06/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/07/2018)

Ante o exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam” suscitada pela
Empresa Luz e Força Santa Maria S/A
para reformar a sentença e, em relação a ela, extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Condeno os autores ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa em favor dos patronos da concessionária de serviço público, cuja exigibilidade ficará suspensa na forma do art. 98, § 3º, do CPC, tendo em vista
que são beneficiários

da
assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

APELAÇÃO CÍVEL N° 0002449-89.2020.8.08.0014

APELANTES/APELADAS: EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A E MARBRASA NORTE MINERADORA LTDA.

APELADOS/APELANTES: VINÍCIUS TELES E ROSEMÁRIO TELES FILHO, menores representados por sua tutora MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA TELES

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Preliminar - nulidade da sentença por falta de fundamentação.

Senhor Presidente.

A

determinação contida
no art. 93, inciso IX, da C
onstituição Federal

e reproduzida no art. 11 do Código de Processo Civil
, segundo a qual todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, é
decorrente da garantia do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV).

A decisão judicial não é um ato autoritário, um ato que nasce do arbítrio do julgador, daí a necessidade da indicação apropriada dos seus fundamentos.

É através da fundamentação que o órgão julgador expressa as razões de seu convencimento, revelando em que medida as alegações das partes influenciaram sua decisão e a compatibilidade desta com o ordenamento jurídico.

Trata-se de
requisito de validade que permite que as partes exerçam, de forma plena, o direito de recorrer da decisão, ao mesmo tempo que torna possível seu controle pelas instâncias superiores.

Todavia, não se deve confundir fundamentação sucinta com
falta
de fundamentação.

Conforme o entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça, a
nulidade só alcança
as
decisões
sem
motivação, não aquelas com fundamentação sucinta,
especialmente
quando possibilita
m
o
exercício do
direito de defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado.

P
recedentes:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FATO SUPERVENIENTE. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. LEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. SUFICIÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. LIMITES DO PEDIDO. DECISÃO CLARA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

5. A fundamentação sucinta, mas suficiente, não pode ser confundida com ausência de motivação.

[...]”.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.334.082/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. OBSERVÂNCIA. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL E TRANSCURSO DO PRAZO. EXAME. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO.

[...]

2. Fundamentação sucinta não se confunde com ausência de motivação, pois, segundo o entendimento pretoriano, "o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas." (STF, Tema 339). Precedentes.

[...]”.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.934/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 3/10/2022)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 535 E 131 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7 DO STJ. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 116, 117 E 256 DA Lei nº 6.404/76. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

[...]

2. "A sentença que se apresenta fundamentada, ainda que de forma sucinta, não dá ensejo ao decreto de nulidade" (REsp 734.135/RS, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 19/02/2008, DJe 03/03/2008).

[...]

4. Agravo interno não provido”.

(AgInt no AREsp 407.917/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 14/02/2017)

A

sentença impugnada neste recurso,

embora sucinta,
indica as razões
que
levaram
o
MM. Ju
iz
de Direito de 1º Grau a
julgar procedente a pretensão deduzida na inicial,
não havendo
que se cogitar
de
nulidade por falta de fundamentação.

A
nte o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

APELAÇÃO CÍVEL N° 0002449-89.2020.8.08.0014

APELANTES/APELADAS: EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A E MARBRASA NORTE MINERADORA LTDA.

APELADOS/APELANTES: VINÍCIUS TELES E ROSEMÁRIO TELES FILHO, menores representados por sua tutora MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA TELES

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

Os artigos 186 e 927 do Código Civil, disciplinam o dever de indenizar
daquele que por
ação ou omissão voluntária, negligência
ou
imprudência, causar dano a outrem,
desde que
comprovada a
existência de
nexo causal entre o
dano
e a conduta do
agente
.

Na aferição do nexo de causalidade, a doutrina majoritária,
assim como o direito aplicado, adotam
a teoria da causalidade adequada ou do dano direto e imediato,
segundo a qual
somente se considera existente o nexo causal
quando a conduta negligente ou imprudente for
necessária e
determinante
para a ocorrência do
dano.

Nesse
sentido é o entendimento proclamado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO DE TERCEIRO. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. CUNHO OBJETIVO. DEVER DE INDENIZAR. VÍNCULO DE NATUREZA ESPECIAL. EMPREGADO E EMPREGADOR. RELAÇÃO DE SUBORDINAÇÃO. TEORIA DA SUBSTITUIÇÃO. NEXO CAUSAL INCIDENTAL. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. CULPA. OCORRÊNCIA. CULPA CONCORRENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. PERDA NA LAVOURA. ÔNUS DA PROVA. PENSÃO MENSAL. DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. CUMULAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR.

[...]

10. Na responsabilidade civil, só pode ser considerada causa aquela que é adequada à produção concreta do resultado, com interferência decisiva. In casu, os recorridos não comprovaram que a conduta do recorrente tenha concorrido para o erro na interpretação sobre os elementos fáticos da legítima defesa.

[...]

15. Recurso especial provido”.

(REsp 1433566/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 31/05/2017)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ROUBO EM ESTACIONAMENTO GRATUITO DE SHOPPING. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE, ACÓRDÃO OMISSO NO PONTO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

[...]

3. A doutrina majoritária entende que, na responsabilidade civil, o ordenamento pátrio adotou a teoria da causalidade adequada, segundo a qual devem ser considerados os fatos e condições que concorreram para o evento danoso, selecionando aqueles que contribuíram de forma necessária e determinante para a ocorrência do prejuízo. [...]”.

(EDcl no AgRg no AREsp 790.643/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016)

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO, AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA. NEXO CAUSAL AFASTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, COM BASE NO ACERVO FÁTICO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO, DE REEXAME DE PROVAS, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

II. Consoante a jurisprudência desta Corte, "na aferição do nexo de causalidade, a doutrina majoritária de Direito Civil adota a teoria da causalidade adequada ou do dano direto e imediato, de maneira que somente se considera existente o nexo causal quando o dano é efeito necessário e adequado de uma causa (ação ou omissão). Essa teoria foi acolhida pelo Código Civil de 1916 (art. 1.060) e pelo Código Civil de 2002 (art. 403)" (STJ, REsp 1.307.032/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 01/08/2013). No mesmo sentido: STJ, REsp 669.258/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/03/2009.

[...]

IV. Agravo interno improvido”.

(AgInt no AREsp 754.859/GO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 13/06/2016)

A
s provas reunidas comprovam que
a morte de
Rosemário Teles e Eliana Felipe Pereira,
pai e mãe
dos autores,

foi causada por

uma
dupla eletroplessão

(
descarga elétrica
) sofrida

quando
tenta
vam

adentrar no imóvel rural arrendado pela
empresa
Marbrasa Norte Mineradora Ltda.,
localizad
o
no Córrego Lajinha,
distrito de São Gabriel de Baunilha,
Município de

C
olatina/ES
.

De acordo com
os fatos narrados na inicial,
no dia 29/11/2014, por volta das 15 horas,
Rosemário e Eliana,
na companhia dos
autores
e de um
terceiro
,
dirigiram-
se
ao local
do acidente

com a intenção de
pescar em uma lagoa localizada
na propriedade
rural de
João Batista Rui,
a
qual foi
arrendad
a

pela

Marbrasa Norte Mineradora Ltda.,

com a finalidade de

extração
, industrialização e comercialização de mármores e granitos.

Ao chegar ao local, Rosemário tentou transpor a cerca de arame farpado que delimitava a propriedade, momento em que sofreu uma descarga elétrica. Na tentativa de socorrê-lo, sua esposa Eliana entrou em contato com o corpo do marido e igualmente foi atingida pela corrente elétrica.

Tais fatos foram confirmados
pelas fotografias anexadas às fls. 27-29 e pelo

Boletim de Ocorrência
P
olicial
acostado às fls. 30 e verso,
no qual o policial que antedeu a ocorrência aponta que a descarga elétrica que causou a morte das vítimas foi provocada em razão do rompimento dos cabos
de
energia
que
alimentavam
um dos refletores instalados
na
área
explorada
pela mineradora,
os quais se desprenderam do poste e ficaram em contato com a cer
c
a de arame, sem o devido isolamento.

O
boletim de ocorrência não foi lavrado com base nas declarações unilaterais dos autores, mas na apuração feita pel
a autoridade
policial no local dos fatos, gozando, portanto, de presunção de veracidade que, apesar de relativa, não foi infirmada
por nenhuma outra prova
.

Além disso, a prova pericial produzida
concluiu

que “
a morte das vítimas foi causada por
e
letroplessão (morte decorrente de descarga elétrica de origem industrial)”
e que
a

eletrificação da cerca de arame
que h
á
no local
onde ocorreu o acidente foi provocada pelo rompimento dos cabos de energia
que alimentavam
um dos refletores
instalados pela
Marbrasa Norte Mineradora Ltda.,
para a
iluminação da área industrial destinada à extração de granito.

O laudo
elaborado pelo perito destaca
que
o refletor
instala
do pela

mineradora
não contava com
nenhum
dispositivo de proteção, a exemplo do DR (Diferencial Residual), que funciona como interruptor automático e tem a função de desenergizar o circuito
elétrico
sempre que houver fuga de corrente superior à que o dispositivo consegue detectar
(id. 26871990), medida que poderia ter evitado o acidente
.

A
crescenta,
ainda,
que “a rede de distribuição destinada à iluminação da área industrial de extração de granito arrendada pela empresa 2ª Requerida (Marbrasa), se encontrava em péssimas condições de conservação e manutenção, sem nenhuma proteção mecânica”, bem como que “Se a referida rede de distribuição de iluminação possuísse algum sistema de proteção adequado em sua origem de ligação, como disjuntores, dispositivo DR (Diferencial Residual), aterramento, etc, o fato dos condutores elétricos estarem em contato com a referida cerca de arame farpado faria com que esse sistema desarmasse e consequentemente a rede fosse desenergizada, evitando assim o acidente ocorrido”.

Destarte, as provas produzidas comprovam que a negligência da mineradora quanto à manutenção e conservação das instalações elétricas
feitas
na área industrial destinada à extração de granito
foi o que
provocou

o rompimento dos cabos de energia e, por conseguinte,
a eletrificação da cer
c
a,
dando causa ao
acidente que vitimou os pais dos autores.

Averbe-se, noutra parte, que a alegação de que o acidente teria ocorrido por motivo de força maior,
causado pela
possível
incidência de raios,
tendo em vista que nos dias anteriores a região foi atingida por fortes chuvas e rajadas de vento, não foi comprovada
por nenhum elemento de prova e descartada no laudo pericial, no qual o perito consignou que “no momento que ocorreu o referido acidente não estava chovendo, descartando-se, portanto, a possibilidade de incidência de descargas atmosféricas (raios)”.

Não obstante, ainda que o rompimento dos
cabos
elétricos

tenha ocorrido em razão d
e

mencionados eventos climáticos
,
tal fato não exime a responsabilidade da

Marbrasa Norte Mineradora Ltda.,
que
deveria ter adotado
as medidas necessárias para
isolar
o
u desenergizar os condutores elétricos, evitando
a ocorrência d
o
acidente.

Anote-se,
outrossim,
que as provas contidas nos autos não demonstram a existência de placas ou aviso
s
sobre o rompimento dos cabos de energia e o risco de acidentes no local.

Ademais,
n
o depoimento prestado pela testemunha João Batista Rui,
que é
proprietário do imóvel arrendado
à
mineradora,
consta que apesar de haver uma placa no local indicando que era proibida a entrada na área utilizada pela empresa, não havia proibição para o acesso à lagoa onde as pessoas realizavam
a
atividade de pesca.

A testemunha declarou, ainda,
que era rotineira a presença de pessoas pescando no local,
que o
acesso à lagoa era feito
passando pela cerca onde ocorreu o acidente narrado nos autos, bem como que a descarga elétrica que atingiu as vítimas foi causada em razão do rompimento dos fios de energia d
o refletor instalado pela
mineradora, que ficaram
caídos sobre a cerca
(id. nº 52278213)
.

Eis o teor do aludido depoimento:

“
Q
ue a propriedade havia uma separação da área de exploração; que havia uma placa de é proibido entrar nessa área; que se recorda dos postes instalados para iluminar a área de exploração; que o material utilizado nos cabos era adequado
[...]
; que a instalação era normal subindo até o refletor; que no dia antecedente ao acidente houve uma tempestade muito forte ventando muito ensejando o rompimento do fio; que este fio ficou encostando no arame da cerca e
eletrificou
a cerca; que esta fatalidade ocasionou o acidente pela única ponta do fio ter encostado no arame; que a placa ficava próximo ao local do ocorrido; que o local era uma estrada onde os caminhões da
M
arbrasa passavam para chegar em outra área onde
e
ra feita a colocação dos rejeitos; que entrando pela cerca se chega a lagoa; que a pesca não era proibida nesta lagoa; que há várias lagoas na sua propriedade e nunca foi feita objeção da pesca nessas lagoas; que era rotineiro o lazer de pesca na lagoa; que o acesso
à
área de pesca tinha contato com a cerca que foi eletrificada com o acidente
[...]
”.

À vista destes fatos, comprovado o nexo de causalidade entre a conduta negligente da mineradora e o acidente que provocou a morte
de

Rosemário Teles e Eliana Felipe Pereira
,
impõe-se
a manutenção da sentença que
reconhec
eu
o dever de reparar o prejuízo sofrido
pelos autores.

Esclareça-se, p
or outro lado,
que
em vista
d
a inconversibilidade do dano quando se tem apenas o elemento afetivo, extrapatrimonial, a fixação do valor da indenização por danos morais é uma forma de compensação da dor e do sofrimento, o que implica que o juiz deve pautar-se dentro de limites que possam servir para amenizá-los, pois não há efetivamente como repará-los, atuando para impedir a reiteração dos atos que geraram a indenização sem importar em enriquecimento sem causa, observando sempre os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

C
onsiderando os valores que v
ê
m sendo
fix
ados
pelo S
uperior Tribunal de Justiça e
por est
e
Egrégi
o

T
JES
para indenizações da mesma natureza,
é
razoável

a indenização por dano moral fixada na sentença no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos autores,
totalizando R$ 1
0
0.000,00 (cento mil reais)
.

Precedentes:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HOSPITAL. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. FALHA. ÓBITO DO PACIENTE. RESPONSABILIDADE. DANO MORAL POR RICOCHETE. RECONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. QUANTIA FIXADA. RAZOABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. JUROS DE MORA. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO.

[...]

3. Na hipótese, rever as premissas adotadas pelo tribunal de origem, que, a partir das circunstâncias fático-probatórias dos autos, concluiu pela responsabilidade do agravante em virtude de falha na prestação do serviço do hospital que resultou no óbito do paciente, encontra o óbice da Súmula nº 7/STJ.

4. O caso concreto não comporta a excepcional revisão do Superior Tribunal de Justiça, pois o valor indenizatório, arbitrado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) não se revela exorbitante para reparar dano moral decorrente do erro no atendimento médico-hospitalar.

[...]

6. Agravo interno não provido”.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.069.460/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA CONSTATADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALECIMENTO DE RECÉM-NASCIDA. NEGLIGÊNCIA IDENTIFICADA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DES PROVIDO.

[...]

3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado quando constatado ser irrisório ou excessivo.

4. No caso, o montante fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para cada autor, totalizando R$ 100.000,00 (cem mil reais), não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos em razão da morte da filha, em decorrência de negligência da parte recorrente.

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”.

(AgInt no AREsp n. 2.050.265/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 30/3/2023)

“
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO POR MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE.

[...]

2. A indenização por dano moral não é preço matemático, mas sim compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada. É mecanismo que visa minorar o sofrimento da família diante do drama psicológico da perda afetiva e humilhação social à qual foi submetida, na dupla condição de parente e cidadã. Objetiva também dissuadir condutas assemelhadas, seja pelos responsáveis diretos, seja por terceiros em condição de praticá-las futuramente.

[...]

7. Mostra-se razoável e proporcional que se estabeleça o valor indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a fim de adequar o montante da indenização aos parâmetros adotados pelo STJ em casos análogos.

8. Agravo Interno não provido”.

(AgInt no AREsp n
º
1.888.695/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 30/6/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORADO. PENSIONAMENTO MENSAL. MAJORADO. EXPECTATIVA DE VIDA. TERMO FINAL. JUROS MORATÓRIOS. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. SEGURADORA. HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – O caso dos autos deriva de acidente de trânsito em que o Requerido colidiu com o automóvel em que estava o esposo/genitor das autoras, vitimando fatalmente ele e os demais passageiros.

II – Ausência de individualização dos danos morais e inconformidade com o decidido nas demandas apensas. Devido a reforma do quantum indenizatório para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada demandante.

[...]”.

(TJES, AP nº 0000896-84.2018.8.08.0011, Relator Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, publicado em 09/01/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEXO CAUSAL. MORTE DE PASSAGEIRA EM VEÍCULO CONDUZIDO POR SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

[...]

III. É presumido o dano moral no caso de morte de ente familiar decorrente de acidente de trânsito. Precedentes do STJ.

IV. A indenização por danos morais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada (cônjuge e filho da de cujus), encontra-se dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo adotada inclusive pela jurisprudência deste Tribunal em casos análogos.

VII. Recurso conhecido e improvido”.

(TJES, AP nº 0000620-58.2013.8.08.0066, Relator Desembargador Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, publicado em 12/12/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. CONVERSÃO PARA ESQUERSA EM VIA DE MÃO DUPLA. IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DO CAMINHÃO QUE FEZ A MANOBRA. MORTE DO MOTOCICLISTA QUE TRAFEGAVA EM SENTIDO OPOSTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. FALECIMENTO DE FIULHO/IRMÃO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTIA INDENIZATÓRIA FIXADA EM PATAMAR EXCESSIVO. REDUÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

5) Presume-se o dano moral na hipótese de morte de parente, tendo em vista que o trauma e o sentimento causado pela perda da pessoa amada são inerentes aos familiares próximos à vítima. (AgInt no REsp 1165102/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016).

[...]

7) No caso, verifica-se o excesso na fixação da quantia indenizatória de R$ 150.000,00 para cada autor, devendo ser reduzida para R$ 50.000,00, valor mais adequado às peculiaridades do caso, bem como à jurisprudência deste Tribunal de Justiça, construída no julgamento de causas similares.

[...]”.

(TJES, Apelação, 038170018451, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA,
2ª
CÂMARA CÍVEL,
julgado em
26/02/2019,
publicado no
Diário
em
22/04/2019)

“
EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - MORTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – RECURSO DESPROVIDO – REEXAME PREJUDICADO

[...]

3. O valor de 50.000,00 (cinquenta mil reais) arbitrado a título de danos morais devidos em decorrência da morte do filho da autora, preso em unidade prisional, revela-se proporcional à extensão do dano e compatível com os valores fixados pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Egrégio Tribunal.

[...]”.

(TJES,
Apel
ação / Remessa Necessária, 048090052829, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA,
1ª
CÂMARA CÍVEL,
julgado em
16/08/2016,
p
ublica
d
o no Diário
em
24/08/2016)

Ante o exposto,
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam” suscitada pela
Empresa Luz e Força Santa Maria S/A
para reformar a sentença e, em relação a ela, extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

N
ego provimento aos recursos interpostos por
Marbrasa Norte Mineradora Ltda., Vinícius Teles e Rosemário Teles Filho.

Condeno os autores ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa em favor dos patronos da concessionária de serviço público, cuja exigibilidade ficará suspensa na forma do art. 98, § 3º, do CPC, tendo em vista
que são beneficiários

da
assistência judiciária gratuita.

Em razão do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados em favor dos patronos dos autores para 17% (dezessete por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)